Tribunal: STF
Processo: AI 96964
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
CONTRAFAÇÃO DE PATENTE E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO ORDINARIA DE
INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE DE
PATENTE PELA AUTORA, NÃO PODENDO SER VIOLADA, ENQUANTO EM VIGOR.
AFIRMOU O ACÓRDÃO VIOLAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, PELA RE,
CONDENANDO-A A INDENIZAR. MATÉRIA DE FATO E PROVA, INSUSCETIVEL DE
REEXAME, NA INSTÂNCIA EXCEPCIONAL. SÚMULA 279. NÃO E O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SE
ESCLARECER O FUNDAMENTO LEGAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS (LEI MAIOR,
ART-153, §§ 2º E 3º, E 160, I). SUMULAS 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.